Tribunal: STJ
Processo: 0814004-74.2023.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 191448 - RN (2023/0453927-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENDELL PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MICAELI TOME DE MEDEIROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, após sentença
habeas corpus
condenatória superveniente.
2. Os agravantes tiveram a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes
previstos nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", da Lei n. 11.343/06.
3. A defesa busca o trancamento do inquérito policial e a revogação da prisão preventiva,
alegando ilegalidade nas buscas e apreensões e na fundamentação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência de sentença
condenatória que mantém a prisão preventiva prejudica a impetração do
;
habeas corpus
(ii) definir se há fundamentos para reconsideração da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
, pois o novo
habeas corpus
título judicial, que mantém a prisão preventiva com fundamentação adicional, supera a
alegação inicial de ausência de fundamentos para a segregação cautelar.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que os
fundamentos acrescidos na sentença condenatória devem ser analisados pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância.
7. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5a Turma desta Corte,
não havendo razões para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão
preventiva prejudica a impetração do habeas corpus. 2. Os fundamentos acrescidos na
Documento eletrônico VDA48504199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ddf2179-6f93-44ad-9344-931a626d9a8a

sentença condenatória devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no HC n. 854.203/SP, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg
16/10/2024
23/10/2024
no HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/3/2023
30/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48504199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ddf2179-6f93-44ad-9344-931a626d9a8a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 191448 - RN (2023/0453927-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENDELL PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MICAELI TOME DE MEDEIROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, após sentença
habeas corpus
condenatória superveniente.
2. Os agravantes tiveram a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes
previstos nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", da Lei n. 11.343/06.
3. A defesa busca o trancamento do inquérito policial e a revogação da prisão preventiva,
alegando ilegalidade nas buscas e apreensões e na fundamentação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência de sentença
condenatória que mantém a prisão preventiva prejudica a impetração do
;
habeas corpus
(ii) definir se há fundamentos para reconsideração da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48172816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:39
Código de Controle do Documento: 010c2a5d-71f2-47ca-ad86-0cc25d338ee2

5. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
, pois o novo
habeas corpus
título judicial, que mantém a prisão preventiva com fundamentação adicional, supera a
alegação inicial de ausência de fundamentos para a segregação cautelar.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que os
fundamentos acrescidos na sentença condenatória devem ser analisados pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância.
7. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5a Turma desta Corte,
não havendo razões para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão
preventiva prejudica a impetração do habeas corpus. 2. Os fundamentos acrescidos na
sentença condenatória devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no HC n. 854.203/SP, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg
16/10/2024
23/10/2024
no HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/3/2023
30/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Wendell Pereira de Oliveira e
Micaeli Tome de Medeiros contra a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que os recorrentes tiveram a prisão preventiva
decretada na data de
, após representação formulada pela autoridade policial,
22/09/2023
pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei n.
11.343/06
No presente reclamo, interposto em
, persegue a defesa o
31/10/2023
trancamento do inquérito policial, ao argumento de que o cumprimento das buscas e
apreensões ordenadas nos procedimentos cautelares n. 0859789-62.2021.8.20.5001/RN e
n. 0801391-03.2023.8.20.5600/RN teria exorbitado dos indivíduos previamente
Documento eletrônico VDA48172816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:39
Código de Controle do Documento: 010c2a5d-71f2-47ca-ad86-0cc25d338ee2

investigados, a acarretar indevida devassa com reflexos nos ora recorrentes,
desconhecidos até então pela investigação. Clama, também, pela revogação da prisão
preventiva imposta a ambos, pois amparada em maior grau na gravidade abstrata do
delito, sem satisfazer os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
Prestadas as informações pela autoridade tida como coatora.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
O recurso foi conhecido e desprovido.
No regimental, os agravantes sustentam a ocorrência de coação ilegal na
produção das provas e na prisão preventiva, o que justificaria a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que a ordem
seja concedida nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta que há ilegalidade
flagrante na deflagração de busca e apreensão domiciliar e na prisão preventiva decretada
em seu desfavor.
Portanto, a defesa contesta a decisão agravada e, em suma, reitera os
argumentos sustentados na inicial do recurso ordinário. Entretanto, a decisão impugnada
analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada, devendo ser
mantida.
Com efeito, o recurso ordinário em
, com pedido liminar, foi
habeas corpus
interposto por Wendell Pereira de Oliveira e Micaeli Tome de Medeiros contra acórdão
proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nos
autos do Habeas Corpus n. 0814004-74.2023.8.20.0000/RN.
Extrai-se do acórdão ora guerreado:
Após análise acurada dos autos, entendo que não restou
comprovado de forma inequívoca que houve ilegalidade na busca e
apreensão, na extração de dados do aparelho celular mencionado pela
defesa, ou ainda a imprestabilidade do Relatório Preliminar de
Investigação.
Em verdade, constam informações nos autos de no 0853867-
69.2023.8.20.5001, anexados ao presente caderno processual, de que “o
Relatório de Investigação que instrui a presente Representação é
oriundo da Extração de Dados realizada a partir a apreensão do celular
de JHONATA FELIPE RODRIGUES DA SILVA, preso em flagrante
pela DENARC/Natal, pelo crime de receptação, conforme IP n° 168.12
Documento eletrônico VDA48172816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:39
Código de Controle do Documento: 010c2a5d-71f2-47ca-ad86-0cc25d338ee2

/2021-DENARC. Diante da prisão em flagrante, foi oferecida Denúncia
pelo Ministério Público, sendo JHONATA condenado à pena de 01
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme Ação Penal n°
0859789- 62.2021.8.20.5001, em trâmite na 3a Vara Criminal da
Comarca de Natal.” (ID Num. 22088115 - Pág. 5).
Por sua vez, o celular de JHONATA foi apreendido e
representou-se pela Quebra de Sigilo de Dados, conforme Medida
Cautelar apensa ao processo principal (0859789-62.2021.8.20.5001),
sob n° 0860611-51.2021.8.20.5001.
O Relatório da Polícia Civil aponta que com a análise do
aparelho foram encontrados, de maneira fortuita, vastos elementos que
indicavam a prática do crime de tráfico de drogas a partir dos diálogos
de Jhonata com diversas pessoas, incluindo Wendell Pereira de
Oliveira, vulgo "Destinado", ora paciente.
Diante do encontro fortuito de provas, foi requisitada ao
juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Natal (Proc. 0840019-
15.2023.8.20.5001) a autorização para compartilhamento dos dados
extraídos, os quais deram origem ao Relatório de Investigação
Preliminar n° 005/2023 - NOIP/DENARC. Tal Relatório (ID Num.
22088115 - Pág. 32), cuja imprestabilidade para fins de decretação de
medidas cautelares se requer, colaciona diversos diálogos supostamente
empreendidos pelo paciente Wendell acerca do tráfico.
Entretanto, e consoante os esclarecimentos prestados pela
autoridade coatora, elucidou-se que a decisão que deferiu a realização
de busca domiciliar, a prisão preventiva dos pacientes e a extração de
dados foi proferida de forma adequadamente fundamentada ao ID Num.
22088118 - Pág. 1, em face de representação de Delegados da Polícia
Civil após parecer favorável do Ministério Público.
[...]
Nesse sentido, acaso houvesse prova pré-constituída bastante
para a aferição das alegadas ilegalidades das buscas e apreensões
ocorridas nos autos de no 0859789-62.2021.8.20.5001 e 0801391-
03.2023.8.20.5600, das extrações de dados promovidas nos autos de no
0860611-51.2021.8.20.5001 e 0823615-83.2023.8.20.5001, e do
Relatório Preliminar de Investigação de no 005/2023- NOIP/DENARC,
a ordem poderia ser concedida, o que inclusive pode eventualmente vir
a ocorrer após a regular produção de provas em Juízo.
Todavia, tendo em vista que os autos originários ainda estão
sendo instruídos, e que não há ilegalidade patente a ser apreciada sem
ensejar revolvimento fático-probatório, providência esta vedada em
habeas corpus, tem-se que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Neste azo, aliás, acaso houvesse manifestação por parte desta
Instância Revisional, poder-se-ia ensejar indevida supressão de
instância.
[...]
Destaco, por sua vez, que o locus adequado para veicular tais
irresignações é a instrução processual, a qual possibilitará o
conhecimento dos elementos definidores quanto às circunstâncias que
permeiam o caso concreto, com uma análise de provas mais
aprofundada, podendo a defesa, inclusive, fazer novos questionamentos
Documento eletrônico VDA48172816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:39
Código de Controle do Documento: 010c2a5d-71f2-47ca-ad86-0cc25d338ee2

acerca das circunstâncias que permearam a busca e apreensão, a
extração de dados e as supostas nulidades que a estas possam estar
atreladas.
[...]
Por consequência, a manutenção da prisão preventiva
determinada pelo Juízo de primeiro grau quanto aos pacientes Wendell
Pereira e Micaeli Tomé é devida, tendo a autoridade coatora cuidado
em esclarecer o preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do
Código Processual Penal para a decretação da medida extrema, ainda na
data de
, da seguinte forma: "a estrutura da associação
24/09/2023
inicialmente esquematizada pela polícia, o possível volume de drogas
envolvido, a gravidade concreta do crime, as circunstâncias que
envolvem os fatos reportados e as condições pessoais dos
representados, conclui-se ser necessária a decretação da prisão
preventiva dos investigados supracitados, para o acautelamento da
ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo" (ID
Num. 22088118 - Pág. 3), razão pela qual é possível concluir que tais
razões subsistem no presente momento, sendo contemporânea a
necessidade da segregação cautelar.
Com relação à paciente Micaeli Tomé, a qual seria
companheira de Wendell e também envolvida nos referidos delitos de
tráfico, destaco que apontam as informações prestadas pela autoridade
coatora que esta atualmente se encontra em prisão domiciliar (ID Num.
22392760 - Pág. 1), motivo pelo qual o pleito alternativo veiculado no
writ, no que se refere a tal paciente, torna-se esvaziado.

Da leitura do acórdão e do seu voto condutor, observa-se ter sido
expressamente declinada a inexistência de ilegalidade, ao menos patente, a fulminar a
validade da descoberta, na extração de dados telemáticos de aparelho celular apreendido
de Jhonata Felipe Rodrigues da Silva, de elementos a apontarem o envolvimento dos
recorrentes Wendell Pereira de Oliveira e Micaeli Tome de Medeiros nos crimes de
tráfico e associação para o tráfico.
De se destacar, ademais, como bem apontado no acórdão combatido, reserva-
se à etapa da instrução processual a análise apurada das insurgências ora veiculadas, cujo
exame demanda percuciente aprofundamento fático-probatório, inviável na via do habeas
.
corpus
Como se não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem,
constata-se a existência de ação penal, com prolação de sentença condenatória em
desfavor dos recorrentes, a superar peremptoriamente a alegação de ausência de justa
causa e de ocorrência de nulidades (autos n. 0873475- 53.2023.8.20.5001/RN).
Aliás, esta Corte de Cidadania possui precedentes no sentido de que a
sentença condenatória prejudica o
, uma vez que se trata de novo título
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48172816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:39
Código de Controle do Documento: 010c2a5d-71f2-47ca-ad86-0cc25d338ee2

judicial que substitui a decisão interlocutória impugnada. Assim, os novos fundamentos
da sentença devem ser combatidos em sede de recurso de apelação, sob pena de
supressão da instância.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que julgou prejudicado habeas corpus em razão de sentença
condenatória superveniente. O agravante foi condenado à pena de 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com manutenção da
prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão
preventiva prejudica a impetração do habeas corpus; (ii) definir se há
fundamentos para reconsideração da decisão agravada. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3.A superveniência de sentença condenatória prejudica o
habeas corpus, pois o novo título judicial, que mantém a prisão
preventiva com fundamentação adicional, supera a alegação inicial de
ausência de fundamentos para a segregação cautelar.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça determina que os fundamentos acrescidos na sentença
condenatória devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena
de supressão de instância.
5. A decisão monocrática está de acordo com a
jurisprudência da 5a Turma desta Corte, não havendo razões para sua
modificação.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no HC n. 854.203/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
23/10/2024

Ademais, constato que a prisão preventiva dos agravantes não foi decretada
com base na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, conforme destaca a decisão
objurgada, a segregação cautelar foi justificada na gravidade concreta do crime, em razão
do alto volume de drogas envolvido, as circunstâncias narradas e as condições pessoais
da parte agravante.
Não se olvide, ainda, que a sentença condenatória manteve a prisão preventiva
do agravante Wendell Pereira de Oliveira, mas concedeu à agravante Micael Tome de
Medeiros o direito de apelar em liberdade.
Documento eletrônico VDA48172816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:39
Código de Controle do Documento: 010c2a5d-71f2-47ca-ad86-0cc25d338ee2

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos.
Acerca do tema:
[...] 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. [...] (AgRg no HC
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48172816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:39
Código de Controle do Documento: 010c2a5d-71f2-47ca-ad86-0cc25d338ee2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 191.448 / RN
Número Registro: 2023/0453927-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08140047420238200000 08538676920238205001 8140047420238200000 8538676920238205001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WENDELL PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MICAELI TOME DE MEDEIROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENDELL PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MICAELI TOME DE MEDEIROS
ADVOGADO : ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: dbe62466-25f7-4260-a3b7-f0454ccf31f7

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: dbe62466-25f7-4260-a3b7-f0454ccf31f7